Tribunal: TJBA
Processo: 8029977-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029977-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA FORNECER OS NÚMEROS DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029977-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.